Tribunal: TJSP
Processo: 2280534-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280534-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
JOSEMAR OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR e Impetrante CARLOS HENRIQUE
CREDENDIO,
é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido de “habeas corpus”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280534-15.2020.8.26.0000 - Voto no 38.801.
2
Habeas Corpus no 2280534-15.2020.8.26.0000.
Comarca de Araçatuba.
Paciente: Josemar Oliveira Pereira Júnior.
Impetrante: Carlos Henrique Credendio.
Voto no 38.801.
1. Em benefício do sentenciado Josemar
Oliveira Pereira Júnior o advogado Carlos Henrique Credendio
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer
o paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ da Comarca de Araçatuba, nos autos
no 0005798-06.2019.8.26.0509, porque indeferiu o pleito de
progressão ao regime prisional aberto, ante a ausência de
requisito objetivo, entendendo que será preenchido somente em 18
de maio de 2021. Sustenta ter o magistrado alterado o marco
inicial para fins de progressão ao regime aberto para a data em
que o paciente teve avaliação criminológica favorável à concessão
do benefício, o que não pode prevalecer, pois a data-base para a
progressão ao regime aberto deverá ser a data na qual o
sentenciado preencheu o requisito temporal para o regime
intermediário.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser alterada a data-base para fins de cálculo da
progressão de regime de prisão.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280534-15.2020.8.26.0000 - Voto no 38.801.
3
2. Consta dos documentos que instruíram a
inicial estar o paciente descontando um total de sete anos, cinco
meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime prisional
semiaberto, com término previsto para 24 de fevereiro de 2025 (fls.
170/171). Ele requereu a progressão para o regime prisional aberto
e o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que “o sentenciado
ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime,
portanto, considerando os princípios da celeridade e economia
processual, bem como o princípio da eficiência do serviço público, julgo
antecipadamente o pedido de progressão ao regime aberto e o faço para
indeferir, ante a ausência do requisito objetivo que será preenchido
somente em 18/05/2021” (fl. 174).
É cediço que o “habeas corpus” não é
sucedâneo e nem substituto do recurso adequado para atacar decisão
proferida em sede de execução penal. Palco próprio para rever decisões
dessa natureza e no qual é possível análise aprofundada de provas com
a finalidade de verificação das alegações do paciente é o agravo em
execução. Aliás, tal recurso ao que consta já foi
interposto e recebido pela autoridade impetrada, que manteve a decisão
por seus próprios fundamentos e ordenou a remessa a este Tribunal,
observado que as alegações aqui trazidas são mera reprodução
daquelas constantes nas razões recursais.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não
se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição
a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não é possível a
impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280534-15.2020.8.26.0000 - Voto no 38.801.
4
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação
seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (...)” (Habeas
Corpus no 152.334/DF, Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em
13.12.2011, DJe de 19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros
casos semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade

Expressa previsão de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84, não
se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou sucedâneo Ordem não
conhecida.” (RT 643/301).
A propósito, cumpre anotar decisão no
sentido de que “O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico” (RJDTACRIM
12/167).
Portanto, inadequada a via eleita, pois a
matéria aqui deduzida será objeto de amplo exame no recurso de
agravo já interposto, não se pode conhecer da ordem impetrada.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
não
se
conhece do pedido de “habeas corpus”.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -